Tribunal: TJMT
Processo: 1071694-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1071694-55.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDA: MARIANNA MOTA DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, em razão de atraso de voo de 8 horas que ocasionou a perda de compromisso pessoal relevante (batizado em que a autora seria madrinha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se o atraso decorrente de manutenção não programada configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso, pois trata de fortuito externo, enquanto a manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.
4. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.
5. A manutenção não programada não afasta a responsabilidade da companhia aérea, por se tratar de evento previsível e vinculado à sua organização operacional.
6. O atraso de 8 horas, com perda de compromisso pessoal relevante, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, ainda que prestada assistência material.
7. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso significativo de voo com perda de compromisso relevante caracteriza dano moral indenizável. 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações de transporte aéreo, sem excluir normas especiais.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CDC, arts. 7o e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016115-05.2025.8.11.0040, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 14.04.2026; TJMT, N.U 1059205-83.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 07.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071694-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANNA MOTA DE SOUZA - CPF: 126.535.917-23 (RECORRIDO), PRISCILLA JONES FIGUEIREDO CARVALHO - CPF: 107.916.436-70 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026